Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não obstante o preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP, que se refere à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, a fixação do regime inicial deve observar os critérios previstos no art. 59 do Código Penal.
2. Na hipótese, ao analisar o tempo de prisão provisória, em observância ao art. 387, § 2°, do CPP, o Magistrado sentenciante concluiu que o período era insuficiente para alteração de regime inicial de cumprimento de pena.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.